Tribunal: STF
Processo: AI 790011
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. REASSENTAMENTO DE COLONOS RETIRADOS DE TERRAS INDÍGENAS. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF.



    1. Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do ente público pelos danos sofridos pelos recorridos, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.